Tribunal: TJMT
Processo: 1015380-63.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015380-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), KASUAL AR EMPREENDIMENTO TRABALHADORES SPE LTDA - CNPJ: 29.163.762/0001-90 (AGRAVANTE), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (AGRAVANTE), LINO BISPO DE SOUZA - CPF: 063.927.761-68 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – MAIS DE UM EXECUTADO – PRAZO PARA EMBARGAR DE FORMA INDIVIDUAL – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.

"Havendo mais de um devedor, corre, individualmente, o prazo para cada um deles embargar a execução, a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último, nos termos do art. 915, § 1º, do CPC" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.516.974/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME E OUTRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que recebeu, sem atribuir efeito suspensivo, os Embargos à Execução de nº 1010550-28.2023.8.11.0041, opostos em desfavor de LINO BISPO DE SOUZA.

Por outro lado, não conheceu dos embargos opostos pela empresa IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, haja vista sua intempestividade.

Em suas razões, as partes agravantes sustentam que a decisão agravada se encontra equivocada em não conhecer dos embargos opostos pela empresa IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, bem como que os embargos opostos por KASUAL AR EMPREENDIMENTO TRABALHADORES SPE LTDA deve ser recebido com efeito suspensivo, haja vista que esta preenchidos os requisitos.

Assim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela do recurso, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução da empresa KASUAL AR EMPREENDIMENTO TRABALHADORES SPE LTDA. No mérito, requer a confirmação da tutela pretendida e que seja conhecido os embargos à execução interposto pela empresa IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.º 174531693.

Contrarrazões no Id. n.º 177182668 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

No que concerne ao recebimento dos embargos à execução da agravante KASUAL AR EMPREENDIMENTO TRABALHADORES SPE LTDA com efeito suspensivo, sabe-se que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é a da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos à execução.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.

O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)

Todavia, a interposição dos embargos pode, excepcionalmente, ensejar a suspensão da execução, caso, a requerimento do embargante, fiquem comprovadas as condições cumulativamente estabelecidas no §1º, do art. 919, do Código de Processo Civil, quais sejam:

a) prévia segurança do juízo pelo depósito de coisa, penhora ou caução idônea e suficiente;

b) fumus boni iuris, consubstanciado na relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência;

c) periculum in mora, caracterizado pelo perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação aos embargantes.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Em análise detida dos autos, do mesmo modo que o Juízo
a quo,
não vislumbro a presença dos referidos requisitos, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Isso porque a execução não se encontra garantida, não havendo nos autos comprovação de garantia da execução por penhora, depósito ou caução
suficientes.

Outrossim, realça-se que a decisão agravada, ao indeferir o efeito suspensivo postulado, apenas determinou a intimação do embargado de devedor, aqui agravado, para manifestar sobre os Embargos à Execução opostos. Não adotou o Juízo
a quo
, por ocasião da decisão impugnada neste recurso, qualquer medida que importe em constrição de bens ou de valores da aqui agravante, o que afasta
o
periculum in mora
que enseja a tutela pleiteada
.

Com efeito, convém não se olvidar que a execução se promove no interesse do credor, razão pela qual somente deve haver a sua suspensão se houver efetiva
demonstração de todas as condições indicadas
no §1º, do art. 919 do Código de Processo Civil (existência concomitante da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, por fim, da garantia do juízo).

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.”
(N.U 1018248-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Assim, ausente a comprovação de qualquer dos requisitos elencados, a decisão agravada deve permanecer inalterada.

Por fim, no que concerne ao conhecimento dos embargos à execução interposto pela empresa IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, verifica-se que os agravantes aduzem que por se tratar de dois executados, o prazo se inicia com a intimação do último.

Pois bem.

O artigo 231, § 1º, do novo Código de Processo Civil, dispõe que
"quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput".

Entretanto, predomina, na jurisprudência, o entendimento de que a norma em questão não se aplica ao processo de execução.

Comentando o referido dispositivo legal, os eminentes Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery escrevem com autoridade:
"não se aplica esta regra no processo de execução, para efeitos de contagem do prazo para o ajuizamento da ação de embargos do devedor. Na execução cada executado é considerado autônoma e individualmente, de modo que o prazo para cada um embargar é singular: conta-se a partir da juntada do respectivo mandado de citação cumprido aos autos e não do último mandado ( Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, editora Revista dos Tribunais, 11a edição, página 508).

Por conseguinte, considerando que cada executado é considerado autônomo e individualmente, o prazo para defesa conta-se de forma individual, ainda que existam outros litisconsortes passivos.

Neste sentido é o entendimento do STJ,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MAIS DE UM EXECUTADO. PRAZO PARA EMBARGAR. CONTAGEM INDIVIDUAL. SÚMULA N. 83 DO STJ.DECISÃO MANTIDA. 1. "Havendo mais de um devedor, corre, individualmente, o prazo para cada um deles embargar a execução, a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último, nos termos do art. 915, § 1º, do CPC" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.516.974/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1614321 RS 2019/0333066-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020).”

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023